Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR contra a seguinte decisão: “A executada apresenta exceção de pré-executividade. Requer a gratuidade de justiça. Requer a concessão da tutela de urgência para fins de liberação de valores constritos. Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. A executada alega que auxilia nos cuidados de sua mãe, acamada e idosa, e que trabalha como Uber. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora.” O Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o bloqueio atinge valores de origem alimentar, indispensáveis à sua subsistência. Requer a “Concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata interrupção das contas bancárias do requerido, liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão da nulidade da citação, ausência do pagamento das custas iniciais do processo e da prescrição parcial do título”. É o relatório. Decido. A tutela de urgência requerida não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pelo Agravante. À falta, portanto, de justificativa para a distribuição do recurso no plantão judicial, encaminhe-se ao Relator. Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista